Tribunal: TJPA
Processo: 0007913-94.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007913-94.2019.8.14.0133

APELANTE: TELSON CLISMAN DUARTE DE LIMA, ADRIELTON RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0007913-94.2019.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

APELANTES:
ADRIELTON RAMOS E TELSON CLISMAN DUARTE DE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 157, §2º, II E 71, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
NÃO ACOLHIMENTO.
É CONSABIDO QUE PARA QUE OCORRA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, DE ACORDO COM A TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
, BASTA A MERA INVERSÃO DA POSSE, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE O AGENTE TER TIDO, OU NÃO, A POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. ASSIM, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU EM SUA JURISPRUDÊNCIA O ENTENDIMENTO ESPELHADO NA SÚMULA Nº 582 DO STJ NO SENTIDO DE QUE
“
CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA À PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA
.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AO APELANTE TELSON CLISMAN.
PREJUDICADO.

O JUIZ SENTENCIANTE RECONHECEU A ORA ATENUANTE, PORÉM NÃO A APLICOU PELO FATO DA PENA-BASE JÁ ESTAR NO MÍNIMO LEGAL – 04 ANOS DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

3.

DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARA AMBOS OS APELANTES.
PROVIMENTO.
A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, MESMO NÃO TENDO SIDO CONFIRMADA EM JUÍZO, PELO FATO DO MESMO TER SIDO CONSIDERADO REVEL, COM CORRESPONDÊNCIA EM ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, É SUFICIENTE PARA UM PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA ADRIELTON RAMOS:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, DOSANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3
, DOSANDO A PENA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESENTE AINDA A CONTINUIDADE DELITIVA – ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 1/6, TORNADO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, no sentido de alterar a pena
definitiva do apelante ADRIELTON RAMOS para

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa
,
e, quanto ao apelante TELSON CLISMAN DUARTE DE LIMA, mantenho sua pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, ambos no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

17
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,

com início no dia 09
de
junho
de 2025, e término no dia
16 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 16

de
junho
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADRIELTON RAMOS e TELSON CLISMAN DUARTE DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
(ID. nº 24370573), que os condenou às penas de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, e,
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, ambos em regime inicial
Semiaberto
.

Na
denúncia
(fls. 342/345, ID nº 24370512), o representante do Ministério Público narrou que no dia 07/09/2019, por volta das 23:40 horas, os denunciados invadiram a residência da vítima Paulo Sergio e mediante grave ameaça, portando simulacros de arma de fogo, amarraram a vítima e subtraíram o automóvel, aparelhos celulares e uma espingarda de ar comprimido.

Com efeito, alguns minutos depois, já na madrugada do dia 08/09/2019, os ora denunciados, invadiram uma festa de aniversário, ocasião em que subtraíram da vítima Miriam Cristina, um aparelho celular.

Ocorre que, logo após a subtração do celular, alguns convidados perceberam que as armas eram simulacros e conseguiram deter os denunciados, até a chegada da polícia militar, que os conduziu e apresentou na delegacia.

Em sede de interrogatório, perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria delitiva. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, II e V c/c 71, ambos do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 570/574, ID nº 24370573), os acusados foram condenados somente pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva.

Em suas
razões recursais
(fls. 589/596, ID nº 24370582) a Defensoria Pública requereu: 1) a desclassificação para a forma tentada do crime; 2) o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial para ambos os acusados, e, 3) o reconhecimento da atenuante menoridade para o acusado Telson Clisman.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 602/607, ID nº 24370584), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 612/614, ID nº 25513885), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas no tocante ao reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.

A Defesa busca desqualificar o delito de roubo consumado para tentado, a pretexto da inexistência da posse mansa do bem subtraído.

Sem razão.

De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual consuma-se o delito no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima ou que ocorra posse mansa e pacífica sobre ela.

A questão, inclusive, restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.499.050/RJ.

Na oportunidade, foi definida a seguinte tese (tema 916 do STJ) que, posteriormente, foi transformada na Súmula 582 do STJ:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Ainda, nessa perspectiva, ao tratar do momento consumativo do roubo, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que "
não há incompatibilidade entre a prisão em flagrante e o crime do roubo consumado, quando o agente é encontrado, após diligências, logo depois do fato, com a coisa subtraída. Também deve ser reconhecida a consumação ainda que o agente tenha sido seguido ou perseguido e preso em flagrante delito. É irrelevante a circunstância de não se ter locupletado o agente com a coisa roubada
." (In. Mirabete, Júlio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal, v. 2., Parte Especial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 223).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela. 2. Demonstrado no conjunto probatório que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07043453320238070020 1741452, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/08/2023).

Assim, como se nota dos autos, os réus lograram êxito em subtrair os pertences de ambas as vítimas, primeiro invadindo a residência da primeira, e depois, invadindo o aniversário da segunda, uma vez que houve a inversão da posse da coisa e logo em seguida empreenderam fuga. Assim, não restam dúvidas quanto à não incidência da tentativa de roubo.

2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AO APELANTE TELSON CLISMAN.

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pelo fato do acusado ser menor de 21 anos, porém entendo por prejudicado o ora pedido.

O juiz sentenciante reconheceu a ora atenuante, porém não a aplicou pelo fato da pena-base já estar no mínimo legal – 04 anos de reclusão, sendo considerada a Súmula 231 do STJ.

3. DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

A Defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial dos réus.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Em sede policial os acusados afirmaram que roubaram a residência da vítima Paulo Sergio e, em seguida invadiram uma festa de aniversário, também com a intenção de roubar.

Os acusados foram considerados revéis, por essa razão não depuseram em juízo.

Assim, verifica-se que os réus confessaram a prática delitiva em sede extrajudicial, e portanto, incide ao caso o enunciado da Súmula 545 do STJ: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

Importante esclarecer ainda que, conforme o recente julgado firmado no C. STJ, os réus fazem jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal quando admitem a autoria do crime perante a autoridade, mesmo que a dita confissão não seja utilizada pelo Sentenciante como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, vide REsp 1.972.098, Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO
. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, quando a negativa de autoria estiver isolada nos autos e o harmônico conjunto probatório demonstrar que o acusado, apesar de ter se retratado em juízo, cometeu o crime em concurso de agentes. 2. Com base no entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial possui valor jurídico, mesmo quando ocorre a retratação do réu em juízo, todavia, deve ser confirmada pelas demais provas produzidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Na mesma linha de raciocínio, os depoimentos dos policiais têm valor probante, visto que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. No caso, verifica-se que o quantum de aumento da pena-base equivale a fração de 1/6 para a exasperação por circunstância judicial desfavorável, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, apesar de não ter caráter obrigatório, pelo que, não há que se falar em exasperação demasiada e desproporcional. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010274-25.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 05/07/2023.
(TJ-RO - APR: 00102742520198220501, Relator: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 05/07/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO
. Artigo 155, § 1º, do Código Penal c.c. o artigo 14, inciso II, do mesmo Código. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Testemunhos firmes e em consonância com os demais elementos de convicção. Confissão extrajudicial. Insignificância descaracterizada. Condenação mantida. Dosimetria que comporta pequeno reparo embora em reflexo na sanção. Reconhecimento da confissão, ainda que prestada extrajudicialmente e não confirmada em Juízo. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelo repouso noturno, assim como a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa. Regime inicial mantido no meio aberto. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501222-60.2020.8.26.0540 Santo André, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 15/08/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023).

Acrescento que se torna impossível aplicar a ora minorante ao apelante Telson Clisman, em razão da sua pena-base ter sido aplicada no mínimo legal (04 anos de reclusão), assim, apesar de reconhecer a atenuante da confissão extrajudicial, deixo de aplicá-la, em razão da Súmula 231 do STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA ADRIELTON RAMOS.

Na 1ª fase da dosimetria da pena
, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável (antecedentes criminais), ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, mantendo-a como na sentença em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão extrajudicial, razão pela qual, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em razão da Súmula 231 do STJ, não podendo a pena intermediária ficar abaixo do mínimo legal.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Presente ainda a continuidade delitiva – artigo 71 do Código Penal, razão pela qual, aumento em 1/6 a pena, tornando-a definitiva e concreta em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade dos agentes, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, no sentido de alterar a pena
definitiva do apelante ADRIELTON RAMOS para

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa
,
e, quanto ao apelante TELSON CLISMAN DUARTE DE LIMA, mantenho sua pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, ambos no regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 17/06/2025